Tribunal: TJDFT
Processo: 0744954-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/6 OU 1/8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tutela bem jurídico imaterial, saúde pública, e por não se ajustar à construção doutrinária do crime de bagatela.
2. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, porque não se trata de condutas excludentes entre si. Por essa razão, a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida, apesar da pequena quantidade, era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD.
3. A lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada negativamente, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica.
4. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.
5. Recurso conhecido e não provido.